Tribunal: TJSP
Processo: 1004592-20.2020.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – afastadas as preliminares de falta de interesse de agir e de inépcia da inicial – inocorrência de decadência - pretensão da autora ao ressarcimento do valor pago ao segurado em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos – ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos do segurado e o fornecimento de energia da requerida – demanda improcedente - recurso

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – afastadas as preliminares de falta de interesse de agir e de inépcia da inicial – inocorrência de decadência - pretensão da autora ao ressarcimento do valor pago ao segurado em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos – ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos do segurado e o fornecimento de energia da requerida – demanda improcedente - recurso provido.*